Tribunal: TJES
Processo: 5022768-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022768-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022768-80.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET S.A., MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA., ERIDILMA ARAUJO LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. PROCEDIMENTOS REFERENTES AO MED BACEN REALIZADOS. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido PICPAY, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 2.330,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). O ato sentencial assim descreveu os fatos,
in verbis
: "
Alega a parte autora que no dia 10/09/2023 recebeu mensagens de terceiro estranho a lide que lhe prometeu retorno financeiro imediato caso realizasse algumas transferências via pix, tendo a autora realizado várias transações, mas não obtido o retorno financeiro prometido, quando notou que havia sido vítima de fraude e acionou as rés para que cancelassem as operações, o que não foi feito, razão pela qual postula a restituição da quantia de R$ 2.330,00 e reparação moral (...)
". Assim, em análise detida, percebe-se da própria narrativa da Recorrida que a consumidora admite que realizou as transferências de forma consciente em favor dos fraudadores, tendo sido ludibriada pelos estelionatários a fazê-las sob a promessa de lucros exorbitantes, circunstância essa que, por si só, já deveria ter sido considerada pela Recorrida a fim de detectar a inidoneidade das informações que lhe eram passadas por terceiros.

(3). Nesse sentido, entendo que com razão o Recorrente em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e da própria consumidora) e inibir a responsabilização do Recorrente. Isso porque os serviços bancários prestados pelo Recorrente podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do Recorrente.

(4). Outrossim, no que se refere às medidas relativas à tentativa de recuperação do valor transferido (notadamente a partir do MED Bacen), em que pese o Juízo de origem tenha compreendido que o Recorrente não logrou êxito em comprovar os esforços envidados para amenizar os prejuízos sofridos pela consumidora, entendo que tal conclusão não merece prosperar.

(5). Isso porque as telas apresentadas pelo Recorrente em sua defesa (e reproduzidas em recurso inominado) são as mesmas que as apresentadas pela corré PAGSEGURO quanto à comprovação do acionamento do MED Bacen, tendo o Juízo sentenciante as considerado suficientes para fins de comprovação da regularidade da conduta da PAGSEGURO e, por outro lado, insuficientes para o Recorrente.

(6). Outrossim, as providências indicadas pelo Juízo de origem como supostamente aptas a comprovar a regularidade da atuação do Recorrente (juntada de extratos bancários das contas utilizadas pelos fraudadores para angariar os recursos da vítima) são flagrantemente ilegais, tendo em vista que ensejaria a quebra do sigilo bancário dos titulares das referidas contas (que são terceiros estranhos à demanda), de modo que o Recorrente (mesmo se quisesse) não poderia lançar mão do elemento de prova exigido na hipótese.

(7). Por isso, tendo em vista a comprovação pelo Recorrente do efetivo acionamento do MED Bacen (o que é corroborado inclusive pela PAGSEGURO, que também relatou o estabelecimento do devido procedimento), não vislumbro qualquer falha na prestação do serviço de responsabilidade do Recorrente, inclusive no que se refere à suposta omissão ora debatida, razão pela qual não merece subsistir a condenação imposta em seu desfavor.

(8).

Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e

julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(9). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)